Tribunal: TJDFT
Processo: 0733239-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. PAGAMENTO. RESCISÃO INVIÁVEL.
1. Nos termos do art. 337, § 1o, do Código de Processo Civil, “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”.
2. Não há violação ao art. 489 do Código de Processo Civil, se os termos constantes da sentença são suficientes para afastar a tese de nulidade por carência de fundamentação.
3. O inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao preceituar que incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito para que o pleito deduzido na peça vestibular seja julgado procedente.
4. Inexistindo a comprovação de que a reclamada deixou de adimplir sua obrigação referente ao pagamento mensal pelo uso do local e, ao contrário, os elementos probatórios indicam o cumprimento do encargo, a pretensão autoral de rescindir o contrato de arrendamento, bem com o despejo e a cobrança de valores, deve ser rejeitada.
5. Recurso não provido.